Tribunal: TJMT
Processo: 1018108-77.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018108-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALIFHER CARLOS ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 063.019.661-39 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL.
INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL. DELONGA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE TESTEMUNHAS. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora ou o órgão Ministerial tenham retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso injustificado de prazo na instrução probatória, em especial por se tratar de processo complexo, com pluralidade de testemunhas (10 no total), sendo redesignada audiência de instrução e julgamento, porque uma delas, policial militar atuante das diligências, não compareceu à primeira audiência de instrução e julgamento de maneira justificada, o que evidentemente demanda mais tempo para concluir-se a instrução criminal. Ademais, a referida testemunha está na iminência para prestar seu depoimento perante o Juízo
a quo
, sendo, portanto, inconcebível acolher a alegação defensiva de suposta ocorrência de desídia da demanda processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Alifher Carlos Andrade dos Santos,
contra ato do
MM. Juízo da

Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT,
nos autos da Ação Penal nº 1000555-08.2023.8.11.0100, ao argumento de que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
considerando o
excesso de prazo
para a formação da culpa
(
ID 177817678).

Narra-se na impetração que o paciente se encontra
preso
preventivamente desde o dia
11.04.2023
, pela autoria, em tese, dos crimes de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006) e de
Porte Ilegal de Arma de Fogo

de Uso Permitido
(art. 14,
caput,
da Lei Federal nº 10.826/2003).

Sustenta que há
excesso de prazo para a formação da culpa
uma vez que o paciente, pessoa jovem (19 anos de idade), está preso desde abril/2023 sem que a Defesa tenha contribuído para a demora alegada.

Narra que, mesmo depois de realizada audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público insistiu na oitiva de
uma
testemunha que, sequer estaria presente no momento dos fatos, frisando que
já foram inquiridas 9 testemunhas
e que
a demora do édito condenatório está atrelada à suposta insistência do MP em ouvir a referida testemunha
.

Assim, a Defesa postulou a concessão da ordem de
Habeas Corpus
,
liminarmente
, para que o paciente fosse colocado em liberdade.
No mérito
, espera a ratificação da liminar deferida (ID 177817678).

Anexou-se documentos (ID 177818669/177818674).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão sob ID
178367179.

As
Informações judiciais
foram anexadas sob o ID
178842173 a 178842177.

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (ID 180723174):

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Pretende-se o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente, já que pendente tão somente a oitiva de uma testemunha de acusação para o exaurimento da instrução processual, conservando-se de maneira desnecessária a prisão cautelar do custodiado.
NÃO ACOLHIMENTO.
Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Regularidade no desenvolvimento da persecução penal. Ausência de inércia do Poder Judiciário. Feito regularmente impulsionado. Testemunha deixou de comparecer de maneira justificada, ao passo que estava no gozo de férias regulamentares. Encaminhamento de ofício à autoridade policial para a juntada do laudo pericial definitivo de constatação da droga. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”. Destaque original.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente
Alifher Carlos Andrade dos Santos
está preso nos autos da ação penal nº
1000555-08.2023.8.11.0100,
porque no dia
11.04.2023
, teria praticado o crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006) e de
Porte Ilegal de Arma de Fogo

de Uso Permitido
(art. 14,
caput,
da Lei Federal nº 10.826/2003).

Isso, porque, durante a diligência policial que buscava descortinar delito de homicídio praticado em 10.04.2023, através de Operação policial e de informações recebidas do Núcleo de Inteligência
, de que na Rua Cascavel, Bairro Centro, número 215, servia de base de apoio para facção criminosa (Comando Vermelho) e de os envolvidos naquele delito estaria no local indicado.

Ao chegarem ao local, o paciente avistou a aproximação policia,
empreendeu fuga
e entrou numa residência, mas foi alcançado pelos policiais.

Com o paciente, os policiais encontraram uma arma artesanal municiada com calibre 22 e, em continuidade às diligências, os policiais apreenderam no interior da residência indicada nas informações prestadas pelo setor de Inteligência, munições de calibre 38 e 28, balanças de precisão, várias porções de diversos entorpecentes, embalagens “tipo pino” e quantidade em dinheiro (ID 177818669 - Pág. 39).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na materialidade e indícios de autoria, consubstanciada na periculosidade do paciente (porquanto possível integrante do
Comando Vermelho)
e para a garantia da ordem pública. A prisão preventiva foi mantida após a apresentação de Resposta à Acusação (ID 178842177).

Pois bem.

Alega-se, neste
writ,
que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso há aproximadamente 1 ano e 3 meses, sem que a defesa tenha contribuído para tanto.

Defende que, mesmo depois de realizada audiência der instrução e julgamento, o
Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha que, sequer esteve presente no momento dos fatos
, frisando que já foram inquiridas 9 testemunhas e que a demora do édito condenatório está atrelada à suposta insistência do MP em ouvir a referida testemunha.

Conquanto os argumentos da defesa anoto que,
i
n casu,
não há como dar guarida aos argumentos pedidos defensivos.

Emerge dos autos que o Juízo singular, durante a
Audiência de Instrução e Julgamento
, em
02.08.2023,
em data muito recente, portanto,
acolheu pedido ministerial para designar nova audiência de instrução e julgamento
, para colher o depoimento da te
stemunha de acusação, o policial militar
Alexsandro Marques

(ID 177818674 - Pág. 61/63), oportunidade em que se reanalisou a prisão preventiva do paciente.

Isso, porque, a referida testemunha
não
compareceu ao ato,
de forma
justificada,
em virtude de estar gozando férias regulamentares entre os dias 10.07.2023 a 08.08.2023 (ID
177818674 - Pág. 42).

Diante desse cenário, não vejo que há excesso de prazo para a formação da culpa, até mesmo por que, considerando a data acima informada, o
PM Alexandro
já retornou ao exercício de suas funções, o que não impede o Juízo de designar nova audiência para a oitiva.

Sobre o tema, destaco que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos/matemáticos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a
dilação processual não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

“4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019).

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se as particularidades do feito, eis que o acolhimento do pedido ministerial para colher depoimento da testemunha de acusação.

In casu
, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, estando pendentes, apenas, nova designação de audiência de instrução para oitiva do
PM Alesxandro
Marques (ID 177818669 - Pág. 32/33) e expedição de ofício à autoridade policial para apresentar aos autos, laudo definitivo da droga (ID 177818674 - Pág. 62).

Além do mais, inclusive, destaco que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 0
3.09.2023 (quarta-feira), às 15h00min
(ID 126104699 – Autos originais 1000555-08.2023.8.11.0100).

Assim, na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

Diante do exposto, exclusivamente para o âmbito da liminar pleiteada,

não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Estabelecido esse panorama,
não
se vislumbra a suposta ilegalidade da coação.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, que envolve várias testemunhas a serem inquiridas (10 ao total, sendo 9 já ouvidas em juízo – ID 125207652 – Autos originais).

Terceiro,
porque,

a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
–, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023